Tribunal: TJMT
Processo: 1013637-18.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013637-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAIARA BONAFIN XAVIER - CPF: 039.686.461-93 (ADVOGADO), FLAVIO BORGES DE SOUSA - CPF: 026.360.361-05 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013637-18.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - DIAGNÓSTICO DE DOENÇA NO JOELHO - CIRURGIA
PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE DO AUTOR - RECUSA DE
AUTORIZAÇÃO

- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Verificados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida, há que ser deferida a tutela de urgência.

Incumbe ao médico assistente precisar o melhor tratamento para o paciente e a melhor época para a sua realização, e não ao plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1013637-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
FLÁVIO BORGES DE SOUSA.

AGRAVADO
:
BRADESCO SAUDE S/A.

Processo na origem: 1003634-87.2023.8.11.0037

Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
FLÁVIO BORGES DE SOUSA
de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: Ação de Cobrança c.c. Cumprimento Forçado de Obrigação de Fazer c.c. Indenização Por Danos Morais (Proc n. 1003634-87.2023.8.11.0037)

que
FLÁVIO BORGES DE SOUSA
move contra
BRADESCO SAUDE S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 161108150 - Pág. 311): indeferiu pedido de tutela de urgência, cujo objetivo era autorizar o custeio do tratamento cirúrgico prescrito por médico especialista, ao fundamento de que o autor pleiteia cirurgia de categoria eletiva, e concluiu pela ausência de urgência do procedimento.

AGRAVO
:
FLÁVIO BORGES DE SOUSA
alega que necessita se submeter a uma cirurgia e que a operadora se recusou a custear dois procedimentos essenciais para o sucesso desta, cujo objetivo é a reconstrução do ligamento colateral medial e posterior obliquo com 2 parafusos bio e ancora com tendão semitendíneo, denominados SEMITENDINOSO e TRANSPOSIÇÃO DE MAIS DE UM TENDÃO – TRAT. CIRÚGICO, descritos e solicitados pelo médico assistente e negados pelo plano de saúde. Assevera que os laudos médicos apresentados demonstram a urgência do tratamento e requer a antecipação dos efeitos da tutela. Sustenta que postergar a cirurgia indicada, pela urgência natural do pedido, causará sérios riscos à saúde do Agravante, cujo quadro pode evoluir para artrose no joelho, conforme asseverou o médico assistente, a quem compete definir o tratamento adequado. Insiste que a demora do tratamento agrava a saúde do autor. Aduz que se trata de uma relação de consumo, logo a limitação ou recusa do tratamento caracteriza abusividade. Pugna pelo provimento do recurso para determinar que a requerida custeie todos os procedimentos descritos nos laudos médicos.

Liminar indeferida (ID 172192189).

Contraminuta (ID 174484682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013637-18.2023.8.11.0000

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
FLÁVIO BORGES DE SOUSA
de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, cujo objetivo era autorizar o custeio do tratamento cirúrgico prescrito por médico especialista, ao fundamento de que o autor pleiteia cirurgia de categoria eletiva, e concluiu pela ausência de urgência do procedimento

O agravante contratou com o plano de saúde agravado um contrato de prestação de serviços médicos, registrado sob o número 421545991, aderido em 10/09/2019 (ID 115817713).

Informa que sofre de instabilidade do joelho esquerdo, com dores, evoluindo para entorses.

O exame clínico ainda ressalta a DOR IMPORTANTE DIFUSA NO JOELHO + LACHMANN POSITIVO (2+), GAVETA ANTERIOR POSITIVO (2+) + ESTRESSE VALGO POSITIVO (2+) (ID 115817708),
indícios
que levaram dois profissionais especializados à conclusão de indicação de tratamento cirúrgico para reconstrução ligamentar e tratamento da lesão meniscal.

Nesta condição, teve prescrita a cirurgia, para a qual foram recusados
dois dos

procedimentos listados
(Id. 115817706).

Afirma que, frente a recusa da requerida em autorizar o tratamento prescrito ingressou com ação de obrigação de fazer para o fim de assegurar a assistência necessária à sua saúde, porém teve indeferida a medida liminar.

Esta constitui a decisão ora agravada.

No caso dos autos, o autor é beneficiário do plano de saúde administrado pela requerida e foi diagnosticado com entorse de repetição do joelho esquerdo desde novembro 2022, ao exame joelho instável com gaveta e Lachmann positivo e estresse medial com abertura medial, diagnostico ruptura do menisco lateral em alça de balde, ruptura completa do ligamento cruzado anterior e incompetência do canto medial joelho esquerdo (ID.

171839187 - Pág. 1) e o médico assistente atestou a necessidade da realização de procedimento cirúrgico para reconstrução ligamentar e tratamento da lesão meniscal.

Com efeito, a intervenção cirúrgica, com a utilização dos instrumentos adequados, solicitados por médico competente, busca salvaguardar o direito à saúde do paciente, e por isso deve ser custeada pelo plano de saúde.

O laudo médico foi enfático no sentido de possibilidade do quadro do autor evoluir para uma lesão irreparável (lesões de estruturas nobres do joelho e artrose precoce do joelho) caso não seja realizada a cirurgia em caráter de urgência.

O indeferimento da tutela ocorreu ao fundamento de que se tratava de cirurgia eletiva, ou seja, opcional quanto ao momento de sua realização, que deverá ser discutido entre médico e paciente, e cujo principal objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente e evitar que possíveis doenças se agravem.

Verifica-se, portanto, que é principalmente o médico quem, juntamente com o paciente, deve escolher qual é o melhor momento para a realização do tratamento clínico ou cirúrgico, porquanto é ele quem de fato conhece as reais condições do paciente, bem como as consequências nocivas ao paciente que podem decorrer da demora na sua realização.

Assim, apesar do caráter eletivo da cirurgia no joelho do autor, somente o médico pode dizer quando o procedimento deve ser realizado, sem que isso comprometa a saúde do paciente.

No caso, os laudos médicos são unânimes ao afirmar que a demora na realização da cirurgia prescrita implicará em lesão irreparável (lesões de estruturas nobres do joelho e artrose precoce do joelho) para o autor.

São essas as circunstâncias que tornam a recusa do plano de saúde abusiva porque nega ao beneficiário do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares o efetivo atendimento em caso de necessidade.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA VERTEBRAL NA REGIÃO LOMBAR, CERVICAL E JOELHO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS REQUISITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE DO AUTOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO O QUE ENSEJOU A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO.

A tutela de urgência é cabível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conjunto probatório dos autos do qual se extrai padecer o autor de dor lombar incapacitante e refratária a tratamento conservador, encontrando-se impossibilitado de exercer atividades da vida diária.
A simples indicação médica é suficiente para autorização do tratamento em sede de tutela de urgência, pois cabe ao médico deliberar sobre a melhor terapia a ser utilizada no paciente e não ao plano de saúde
. Súmulas 210 e 211 do TJRJ. Ordem judicial que foi imposta ao réu que não revela excepcionalidade. Decisão que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada. Decisão impugnada que não é irreversível, pois caso o pedido formulado pela agravada venha a ser julgado improcedente, poderá lhe ser cobrado o custo do tratamento que lhe foi disponibilizado. Aplicação da súmula n.º 59 deste tribunal. Decisão agravada mantida. Desprovimento do recurso. Prejudicado o agravo interno. (TJ-RJ - AI: 00795565120208190000, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 24/09/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021)

Desse modo, presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito do autor encontra-se consubstanciado na existência do contrato, que não se encontra mais em período de carência e cujas mensalidades encontram-se em dia.

O perigo de dano irreparável se verifica da declaração de dois médicos distintos que, ao analisar o caso do autor, concluíram que a demora na realização da cirurgia prescrita causaria sérios danos à saúde do autor, ora agravado.

Por fim, a concessão da medida não acarretará dano reverso de difícil ou impossível reparação, sendo a questão de cunho apenas patrimonial, podendo a requerida, caso seja a vitoriosa ao final do processo, buscar o ressarcimento pelas vias próprias.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso para determinar que a requerida autorize, no prazo de 10 dias, a internação da parte autora e procedimento cirúrgico em hospital conveniado, bem como disponibilize todos os materiais necessários, observando-se rigorosamente o pedido médico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, até o limite de R$30.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023